Tribunal: TJES
Processo: 5001162-51.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações; Enriquecimento sem Causa; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-51.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HASLEY CESAR TEIXEIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DE SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação
.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)
2.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001162-51.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HASLEY CESAR TEIXEIRA CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOREIRA MATOS - ES12093
APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE LEITE FREITAS - ES7763

VOTO

(Nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, trata-se
de
r
ecurso de apelação
cível
contra a sentença
ID 6996619
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª
Vara
de

Guaçuí
que,
em suma, julgou
improcedentes os pedidos da inicial.

O fundamento do inconformismo do apelante encontra-se na falta de oportunidade de produzir prova testemunhal, a fim de demonstrar os requisitos acerca do desvio de função, motivo pelo qual requer a nulidade de sentença, com a sua anulação e retorno dos autos à origem.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, verifico que o magistrado deixou de conhecer o requerimento de prova porque formulado
intempestivamente
na peça ID 6996607, tese esta inclusive suscitada pela parte requerida, ora apelada.

Neste contexto, verifico que foi dirigida intimação às partes a fim de manifestassem seus interesses e especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 6996603), porém a apelante trouxe sua manifestação de forma extemporânea.

Assim, deve-se salientar que
"O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.'
(AgRg no AREsp 645.985/SP , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Neste sentido, jurisprudência atual sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Portanto,
não há que se falar em julgamento antecipado por ausência de despacho saneador quando na hipótese foi oportunizado a especificação de provas, tendo a parte não atendido o pleito no prazo fixado. Assim, não há porque reconhecer cerceamento de defesa.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento),
na forma do art. 85, § 11 do CPC,
mantendo suspensa a sua exigibilidade porque a parte encontra-se amparada pela justiça gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões